Tribunal: TJDFT
Processo: 0015596-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015596-12.2015.8.07.0007 RECORRENTES: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDA: CYNTHIA ARCOVERDE RIBEIRO PESSOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SÚMULA 543 STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A demora na obtenção do alvará de construção é circunstância inerente à atividade empresarial desenvolvida pela construtora (fortuito interno), especialmente quando decorrente das modificações no projeto apresentado, o que não afasta sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual. 2. Rescindido o contrato de compra e venda por culpa da promitente-vendedora, que deixou de entregar a unidade no prazo fixado contratualmente, deve o promitente-comprador ser ressarcido de todos os valores pagos (Sumula 543 STJ). 3. A cláusula penal moratória devida ao adquirente do imóvel em razão do seu inadimplemento não pode ser cumulada com a pretensão de indenização por lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo C. STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp. 1.635.428/SC). 4. Não é possível a redução dos honorários de sucumbência abaixo do mínimo legal. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo das rés e deu-se provimento ao apelo da autora. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 423, 424 e 474, todos do Código Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, porque, no caso de desistência da promitente-compradora, é possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; b) artigo 393 do CCB, pois deveria ter determinado a incidência da excludente de responsabilidade quanto ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, fundada no caso fortuito/força maior; c) artigos 422, 884 e 885, todos do CCB, haja vista que, durante o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para a entrega da obra, não pode incidir qualquer penalidade. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 408, 423 e 424, todos do CCB, e 53 do CDC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 393 do CCB, porquanto, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não deve transitar as alegadas contrariedades aos artigos 422, 884 e 885, todos do CCB, pois a tese de impossibilidade de aplicação de penalidade no transcurso do prazo de tolerância não foi apreciada pelo colegiado. Além disso, apesar de terem sido opostos embargos de declaração, aquela matéria não foi sequer cogitada. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015